Tribunal: TJDFT
Processo: 0735695-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. COMETEU NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes no interior de presídio quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como da confissão da acusada e dos laudos periciais, não havendo que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não restou comprovada a excludente nos autos.
2. Inviável a exclusão da análise desfavorável da conduta social, pois a apelante cometeu novo crime durante cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual a fundamentação é idônea para aumentar a pena-base.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que não há dúvidas de que a apelante tentou entrar com entorpecentes no estabelecimento prisional, bem como o tráfico de droga em presídio implica causa especial de aumento de pena devido à maior periculosidade da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.